Tribunal: TCU
Processo: 000.159/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1375/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), em desfavor da Associação Científica de Estudos Agrários, Alexandre Holanda Sampaio, Luiz Antonio Maciel de Paul, Universidade Federal do Ceará e Jesualdo Pereira Farias, em razão de não-comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2007/0195 (peça 4), firmado entre o BNB e referida associação, cujo objeto é a pesquisa intitulada "levantamento pedológico semi detalhado na Chapada do Apodi", na escala 1:50.000, de uma área de 165 hectares, na região da Chapada do Apodi, utilizando técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento"; Considerando que o Convênio FUNDECI 2007/0195, firmado no valor de R$ 143.468,01, sendo R$ 71.468,01 à conta da concedente e R$ 72.000,00 referentes à contrapartida do convenente, teve vigência de 5/12/2007 a 5/12/2012, com prazo para apresentação da prestação de contas em 3/2/2013; Considerando que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 53.602,28; Considerando que análise efetuada pela Secretaria de Controle Externo, com base na prova produzida nos autos, conclui terem sido executadas todas as etapas do plano de trabalho, com a publicação de artigos científicos, resumo em eventos e geração de banco de dados; Considerando haver demonstração do liame causal entre a movimentação financeira dos recursos e os comprovantes de despesas apresentados; Considerando, ainda, que o processo se encontra pendente de citação válida dos responsáveis. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 212 e 213 do Regimento Interno, e arts. 6o, inciso I, e 19, caput , da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento da tomada de contas especial, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.159/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Luiz Antonio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.